Tribunal: TJSP
Processo: 2032123-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Inventário – Espólio – Necessidade de comprovação da situação de impossibilidade de pagamento de custas e despesas processuais – Irrelevância da declaração de hipossuficiência da inventariante – Hipótese em que, todavia, não aparenta ser de grande monta o acervo a ser partilhado – Inexistência, ademais, de quantia em dinheiro ou de recursos com liquidez imediata –

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Inventário – Espólio – Necessidade de comprovação da situação de impossibilidade de pagamento de custas e despesas processuais – Irrelevância da declaração de hipossuficiência da inventariante – Hipótese em que, todavia, não aparenta ser de grande monta o acervo a ser partilhado – Inexistência, ademais, de quantia em dinheiro ou de recursos com liquidez imediata – Benefício deferido – Sujeição aos efeitos decorrentes de eventual revogação – Decisão reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2032123-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante INDIARA
SILVA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032123-22.2020.8.26.0000
2
VOTO No 51214
AGRAVO No 2032123-22.2020.8.26.0000 Barueri
AGRAVANTE Indiara Silva dos Santos
AGRAVADO O Juízo
JUÍZA Daniela Nudeliman Guiguet Leal
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
Inventário
Espólio

Necessidade de comprovação da situação de impossibilidade de
pagamento de custas e despesas processuais Irrelevância da
declaração de hipossuficiência da inventariante Hipótese em
que, todavia, não aparenta ser de grande monta o acervo a ser
partilhado Inexistência, ademais, de quantia em dinheiro ou
de recursos com liquidez imediata
Benefício deferido

Sujeição aos efeitos decorrentes de eventual revogação

Decisão reformada Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de autos de ação de inventário (fls.
01/03
autos de origem) de bens deixados por Ademir José dos Santos, não se
conformando Indiara Silva dos Santos com a decisão de fls. 49 (autos principais), em que a
Juíza de Direito indeferiu o pedido de concessão de gratuidade processual. Sustenta, em
suma, não ter condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento.
Afirma que a renda familiar líquida seria de cerca de R$ 2.000,00. Acrescenta que “O
único bem imóvel do espólio, objeto de uma cessão de direitos (fls. 16/18), trata-se de uma
residência humilde onde residem a viúva, a filha e o marido e os dois netos, sendo que o
bem móvel deixado pelo falecido trata-se de um veículo com quase 20 anos de uso, que ele
utilizava para o trabalho (fls. 28/30)” (sic fls. 03). Postula, assim, a concessão de
antecipação da tutela recursal e o final provimento do agravo para que lhe seja concedido o
benefício da gratuidade judiciária.
É o relatório.
A gratuidade de justiça aos necessitados foi amplamente disciplinada pelo
Novo Código de Processo Civil, constando do seu art. 98, caput, que “A pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032123-22.2020.8.26.0000
3
forma da lei”. Outrossim, o art. 99, §2o, do mesmo Códex, dispõe que o juiz somente
indeferirá o pedido do benefício se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça em autos de
inventário, não se olvida de que o benefício é destinado ao espólio e não ao inventariante,
pessoa física. Assim, ainda que o espólio não seja dotado de personalidade jurídica, poderá
ser beneficiário da justiça gratuita caso se comprove a impossibilidade de seu patrimônio
suportar as despesas processuais.
Com efeito, “É admissível a concessão do benefício de assistência
judiciária ao espólio que demonstre a impossibilidade de atender às despesas do
processo” (REsp. no 257.303- MG, 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min.
Antônio de Pádua Ribeiro, em 12/11/2001, DJ de 18/02/2002, p. 411).
No mesmo sentido o entendimento desta 1a Câmara de Direito Privado:
“JUSTIÇA GRATUITA Inventário Indeferimento da benesse ao
espólio Ente sem personalidade jurídica Inaplicabilidade do art. 98, 'caput' do
Código de Processo Civil Necessidade de prova da incapacidade financeira do
monte para fazer frente às despesas com o processo Acervo a ser partilhado
composto basicamente por frações ideais de imóveis e um automóvel popular com
uma década de uso Inexistência de dinheiro livre ou de recursos com liquidez,
necessários ao recolhimento da taxa judiciária - Possibilidade de concessão do
benefício, ante a presença de razões objetivas para o deferimento da gratuidade
Justiça gratuita concedida
Recurso provido” (Agravo de Instrumento no
2151173-13.2018.8.26.0000 Amparo, 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des. Rui Cascaldi, em 14/11/2018).
Na hipótese em exame, respeitado o entendimento da Juíza de Direito, nada
há a justificar a negativa do benefício.
Isso porque, consoante se observa nos autos, não aparenta ser de grande
monta o acervo a ser partilhado, composto por um imóvel que, aparentemente, não possui
valor elevado e por um veículo popular com cerca de duas décadas de uso. Desse modo, e
tendo em vista a inexistência de quantia em dinheiro ou de quaisquer recursos com liquidez
imediata, não se mostra razoável que eventualmente venham as partes a desfazer-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032123-22.2020.8.26.0000
4
algum dos bens para o pagamento de custas e despesas processuais.
Nessas circunstâncias, é caso de concessão do benefício da gratuidade de
justiça, sem prejuízo de reanálise de matéria, se verificada a capacidade do espólio para
pagar os encargos processuais.
Dá-se, pois, provimento ao recurso.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator